Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE VISITAS. PARENTE MENOR. PROTEÇÃO MÁXIMA AO ADOLESCENTE. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DIREITO DE VISITAS AO CONDENADO. DIREITO DE VISITA. NÃO ABSOLUTO. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O direito de visita aos condenados não se reveste de natureza absoluta ou irrestrita, podendo, perfeitamente, ser restringido ou limitado, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, tudo isso com amparo no parágrafo único do art. 41 da LEP.
2 - Nas hipóteses em que visitante menor, em favor da qual se pretende a autorização para visitar seu irmão no estabelecimento prisional, temos o conflito entre dois valores constitucionais: o da integral proteção ao menor, em toda a sua plenitude e o do condenado de receber visitas seus parentes com o objetivo de alcançar a ressocialização. Diante da análise do caso concreto, tenho que a decisão deve ser no sentido da integral proteção ao menor.
3 – Agravo conhecido e desprovido.